Tribunal: STF
Processo: Rcl 83561
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Engebras Tecnologia Ltda. contra decisões proferidas pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Órgão Especial, nos autos da Ação Civil Pública nº 0016738- 78.2013.8.19.0042, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeito à autoridade da decisão proferida tomada no Tema nº 1.199 de repercussão geral (ARE 843.989/PR).



    A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro moveu ação civil pública contra si e outros, por “suposta prática de fracionamento indevido de despesas, nos termos do art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, em sua antiga redação” (e-doc. 1, p. 2). Diz que a demanda foi julgada procedente e que foi interposta apelação. Aponta que, após o julgamento do Tema nº 1.199, foram parcialmente acolhidas as razões recursais, “com fins de restringir territorialmente a condenação de proibição de contratar com o Poder Público ao Município de Petrópolis e reformar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”. Consigna também que a condenação ao ressarcimento ao erário foi reformada para “corresponder ao quantum recebido pela Requerente a título de pagamentos mensais pela prestação de serviços ao Município de Petrópolis, a ser apurado em liquidação”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Diz que, na sequência, interpôs recurso especial e recurso extraordinários. Pontua que o Terceiro Vice-Presidente teria concluído “pela inadmissão e negativa de seguimento de ambos, sob o argumento de que o acórdão recorrido estava em consonância com o decidido no Tema n.º 1.199, deste STF, em resumo”. Anota que interpôs, quanto ao recurso extraordinário, o agravo interno e o agravo do art. 1.042 do CPC. Destaca que não houve juízo de retratação, tendo o agravo interno sido remetido para julgamento pelo Órgão Especial. Quanto ao agravo em recurso extraordinário, ressalta que ele não foi conhecido, “pois entendeu o Terceiro Vice-Presidente que este era manifestamente descabido, motivo pelo qual não deveria ter seu seguimento”.



    Por entender que o Terceiro Vice-Presidente deveria se restringir ao processamento do agravo em recurso extraordinário, interpôs o ora reclamante agravo interno questionando essa última decisão. Indica que, após algumas ocorrências processuais, aquele primeiro agravo interno não foi provido e o agravo interno em agravo em recurso extraordinário não foi conhecido pelo Órgão Especial.



    Defende, assim, o reclamante que o Terceiro Vice-Presidente, ao não conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, entende que deve ser determinada a pronta remessa do agravo em questão a esta Corte.



    Também sustenta que a decisão objeto da reclamação e demais decisões prolatadas na citada ação civil pública desrespeitaram a autoridade da decisão proferida no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral, pois teriam ignorado a aplicação imediata das inovações legais na Lei nº 8.429/92. Nesse ponto, consigna que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria: a) condenado solidariamente os agentes acusados de atos de improbidade administrativa, o que contrariaria o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/92; b) condenado a ora reclamante à “devolução integral dos valores recebidos pela prestação de serviços em favor do Município de Petrópolis/RJ, sem o abatimento dos serviços prestados”, o que configuraria ofensa ao art. 18, § 3º, da Lei nº 8.429/92; c) partido da suposição de dolo, não tendo havido análise detida de suas condutas que pudessem evidenciar dolo específico, o que seria exigido pelo art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92, bem como pela tese fixada para o Tema nº 1.199.



    Requer, ao final: 



    “i. O recebimento da presente Reclamação Constitucional, ordenando-se a suspensão do ato impugnado e do processo do qual foi emanado, isto é, a Ação Civil Pública n.º 0016738-78.2013.8.19.0042, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 300 e 988, II, do CPC;



    (...)



    iv. Por fim, seja a Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente, para cassar a decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente e Órgão Especial do TJRJ, haja vista a notória usurpação de competência e negativa à autoridade do Tema n.º 1.199, do STF, que determina a aplicação ao caso das inovações da Lei n.º 14.230/21 na Lei n.º 8.429/92;” (e-doc. 1, p. 22)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsando os autos, verifica-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi com base, exclusivamente, nos Temas nºs 1.199 e 660. 



    Contra essa decisão, interpôs a ora reclamante, agravo interno e o agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pelo Terceiro Vice-Presidente, por ser manifestamente descabido. O ora reclamante, por seu turno, alega que isso ensejou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que obstou a remessa do recurso em questão a esta Corte. Não acolho essa alegação.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se: AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010.



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Erro inescusável. Ausência de usurpação de competência do STF. ADPF nº 130/DF. ADI nº 4.451/DF-MC. Liberdade de imprensa ou de manifestação de pensamento. Ausência de aderência estrita. 1. Não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na decisão que nega trânsito ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 com o fundamento de erro inescusável quando o recurso é interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.809/MA-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/22).



    Outrossim, não se verifica teratologia no que diz respeito à tese firmada para o Tema nº 1.199 no presente caso. 



    Na espécie, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar as apelações interpostas nos autos da ação civil pública pela ora reclamante e por outro réu, registrou, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional, a presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos. Por serem esclarecedores, transcrevo trechos do voto condutor:



    “Note-se que se discutia agudamente na doutrina e jurisprudência a questão atinente à possibilidade de retroação do regramento atual da LIA no que diz respeito à exigência da presença do dolo específico. Pois bem, compulsando a redação anterior e atual do art. 10, da LIA, bem como a Tese fixada pelo STF por meio do Tema 1.199 acima transcrita, verifica-se que a presença de tal dolo específico é mandatória para justificar a condenação dos réus (agentes públicos ou não). 



    (...)



    A empresa ENGEBRÁS TECNOLOGIA LTDA, por seu turno, igualmente aduz que há na prestação jurisdicional apresentada um enorme equívoco interpretativo, pois o magistrado, indicando ilegalidade nos atos praticados estritamente pela administração pública, presumiu responsabilidade concorrente da empresa apelante, o que se revela inadequado. Diz que é necessário delimitar os deveres e obrigações da apelante ENGEBRÁS TECNOLOGIA LTDA, eis que impossível condená-la por atos supostamente praticados pelos agentes públicos. 



    Essa é tese recursal que também não merece guarida, considerando que a orientação do STJ milita no sentido de que, nos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário, a responsabilidade entre ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado por ocasião da instrução final do feito ou somente em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena (Vide: REsp 1407862/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).



    (...)



    Ao violar a observância dos princípios constitucionais do Direito Administrativo, atuando de forma ímproba, os réus conduziram a referida empresa ao caminho inverso ao seu objetivo e incorporaram ao seu patrimônio prejuízo decorrente do fracionamento indevido. 



    (...)



    Prosseguindo na apreciação dos argumentos trazidos a este Colegiado, tanto EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAIA como a empresa ENGEBRÁS TECNOLOGIA LTDA alegam que (i) inexiste prova de que houve dolo específico, bem como (ii) falta aqui também a quantificação do dano e, nesse ponto, não há como condenar os réus por dano in re ipsa na hipótese.



    Sobre essa parte das alegações recursais, deve-se registrar novamente que restou demonstrado o fracionamento, que se configura tanto pela fuga da modalidade de licitação adequada, quanto a própria dispensa da licitação, a depender da decisão adotada pelo gestor público, bem como o dano está nitidamente quantificado, eis que a soma dos montantes envolvidos em cada contrato corresponde a R$ 2.972,160,00 (dois milhões novecentos e setenta e dois mil sento e sessenta reais), valor que, inclusive, supera mais do dobro do limite estipulado para a modalidade da concorrência.



    Pois bem. Consoante o farto conteúdo probatório carreado aos autos, os fundamentos da sentença atacada e sua conclusão, não reclama qualquer ajuste, no ponto em que reconheceu o dolo específico da parte ré diante do ocorrido:



    [...] Eduardo Áscoli e Gilmar da Silva Oliveira, não por ignorância, mas, sim, adredemente preparada para a violação da estrita legalidade, exatamente como declarei no ato sentencial proferido há alguns dias, ocasião em que, afastando a hipótese de conduta errática, declarei a desonestidade consciente, afirmei a nódoa da conduta eivada de má-fé e reconheci que o dolo nos atuares, fazeres e saberes na gestão administrativa da CPTrans. Ora bem, e os fatos são irrefutáveis, a instauração de 04 (quatro) processos/procedimentos para a aquisição do mesmo serviço - instalação de radares eletrônicos medidores de velocidade - no lapso de (6) seis meses - julho/set.07, não bastassem outras distintas irregularidades no edital, configura fragmentação do dispêndio. Vejamos, objetiva e cartesianamente. 



    Aos 28.jun.07 foi firmado contrato administrativo - Termo 09/07, com lastro na situação descrita no artigo 24 , I e §1º, Lei 8666/93, dispositivo que regula as hipóteses de dispensa de licitação. Esse contrato - instalação de 1(um) radar, foi prorrogado no dia 27.set.07 por prazo limitado à finalização da licitação que estava acontecendo, e a publicização (da prorrogação) ocorreu na edição de 09.out.07 do D.O. - Petrópolis. 



    Aos 28.ago.07, como consequência da competição instituída pela Carta-Convite 11/07, foi ajustado o contrato que tinha por objeto a instalação de dois radares fixos, anotando-se que esse contrato foi prorrogado ao argumento de que os procedimentos da Tomada de Preços 06/07 ainda não haviam terminado. A publicização do resultado deu-se na edição de 19.set.07 do D.O. - Petrópolis.



    Aos 09.nov.07, na Tomada de Preços 04/07, foi contratualizada a instalação de 10 (dez) radares fixos, certo que um dos equipamentos era aquele que foi objeto do Termo 09/07, referido no parágrafo anterior, e que o extrato do contrato foi publicizado na edição de 05.dez.07 do D.O. - Petrópolis. 



    Aos 17.dez.07, na ambiência da Tomada de Preços 06/07, foi celebrado contrato administrativo para a instalação e operação de 10(dez) radares eletrônicos na Estrada União Indústria. A lupa usada pelos qualificados representantes do Ministério Público na análise dos documentos que estruturaram o IC 942/08 possibilitou ao julgador formar o juízo de certeza quanto a criticável conduta dos gestores da CPTrans, Eduardo Áscoli e Gilmar da Silva Oliveira. Ânimo voluntário de burlar (fraudar) revelado com o mascaramento de modalidades licitatórias legais - Tomada de Preços e Carta-Convite, porquanto ao imbricarmos o lapso temporal que medeou entre a primeira contratação (Termo 09/07) e a última (Tomada de Preços 06/07) com o somatório da expressão financeira de cada contrato, nos permite concluir que dolosamente ignoram a restrição inserta no artigo 23, § 5º , Lei 8666/93. 



    Outrossim, mesmo que não exija qualquer esforço interpretativo daquele que realiza a leitura desta sentença, entendo de bom alvitre explicitar alguns pontos que caracterizam a atuação desonesta dos personagens que ocupam a polaridade passiva, a destacar que a ENGEBRÁS foi o "fertilizante" da semente da fraude. Vejamos, objetivamente: 1) o objeto dos contratos era o mesmo; 2) as contratualizações ocorreram no surpreendente lapso 6 (seis) meses; 3) o contrato primevo (Termo 09/07), dispensada a licitação, foi firmado pelo prazo de 3(três) meses e foi prorrogado por prazo incerto quando já vigente o contrato originário Carta Convite 11/07; 4) o contrato decorrente da Carta Convite 11/07 foi prorrogado com a justificativa de que a Tomada de Preço 06/07 estava em curso; 5) o somatório da expressão financeira de cada negócio (contrato) corresponde a R$ 2.972,160,00 (dois milhões novecentos e setenta e dois mil sento e sessenta reais), valor correspondente a mais do que o dobro daquele estipulado para a modalidade concorrência e, 5) que ao conjunto de atos denomina-se fracionamento ilegal. Consigno os limites financeiros de cada modalidade licitatória: Carta-Convite: R$ 176.000,00; Tomada de Preços: R$ 1.430.000,00 e, Concorrência: acima de R$ 1.430.000,00. Nesta toada, nenhuma dúvida remanesce que os demandados, com o robusto ânimo de fraudar, incorreram na prática do fracionamento (vide nota de rodapé 4, lauda anterior), porquanto esquartejaram o que seria o valor total para burlar, escapando da modalidade específica, mais rigorosa (concorrência) ressaltando que em momento algum demonstraram a necessidade de se servirem dos procedimentos inquinados de ilegalidade. [grifamos]



    Assim, como está evidenciada a conduta deliberadamente dolosa dos réus, bem como está quantificado o prejuízo sofrido pelos cofres municipais em virtude dos negócios irregulares celebrados entre as partes, não se está cogitando, definitivamente, de condenação por dano in re ipsa, já que o dano, muito mais do que presumido, restou aqui comprovado.



    (...)



    Assim, por qualquer ângulo que se olhe o caso concreto em análise neste Colegiado, inegável que os réus devem ressarcir o erário municipal pelos danos que causaram em decorrência da prática dolosa de atos ímprobos.” (e-doc. 3, p. 77-84) (grifos nossos)



    Diante disso, Engebras Tecnologia Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na ocasião, o Desembargador Relator reforçou que a ora reclamante deliberadamente contribuiu para a prática do ato de improbidade e que inexistiu, no acórdão embargado, vícios quanto a isso ou quanto à condenação dos réus. Vide trecho de interesse: 



    “Não se desconhece que há, no âmbito do STJ, a tese de que ‘[...] nas ações de improbidade administrativa, é indevido o ressarcimento ao erário de valores gastos com contratações, ainda que ilegais, quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração’



    Ocorre que, no caso concreto, a condenação da empresa ré a ressarcir integralmente o erário público não importa em negativa da aplicação do art. 18, §3º, LIA, mas sim é consequência da verificação de que ela, deliberadamente e em conjunto com o réu (EDUARDO ASCOLI) contribuiu para a prática do ato de improbidade e, daí, ser solidária na reparação do prejuízo que ambos causaram aos cofres municipais. O julgado embargado é claro ao consignar que:



    [...]a orientação do STJ milita no sentido de que, nos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário, a responsabilidade entre ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado por ocasião da instrução final do feito ou somente em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena (Vide: REsp 1407862/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).



    [...] No que diz respeito ao argumento da empresa ENGEBRÁS TECNOLOGIA LTDA de que não enriqueceu ilicitamente, porque prestou de forma adequada os serviços para os quais foi contratada, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, o prejuízo se mostrou objetivamente aferível e o ilícito praticado pela sociedade empresária – de forma solidária com os demais réus – impediu que a Administração Pública municipal contratasse a melhor tecnicamente e mais vantajosa proposta.



    Releva observar que a consolidada jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “[...] a condenação ao ressarcimento não se trata de sanção, mas consequência do prejuízo causado, que deve recair sobre todos os que contribuíram para a prática do ato de improbidade” (Vide: AREsp 1573799/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020; REsp n. 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/3/2019; e AgInt no REsp n. 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)



    Ademais, nada impede que a empresa ré, pela via judicial própria, qual seja, eventual ação de regresso, busque os prejuízos que alega suportar indevidamente. Fato é que, no escrutínio de tudo que aqui se desenhou, e da escorreita apuração de que houve dano específico da parte ré (empresa e agente público) na lesão ao erário petropolitano; o valor irregularmente sorvido, merece integral retorno aos cofres públicos. 



    (...)



    Destarte, verifica-se que os embargantes apontam vícios que em verdade inexistem, utilizando-se dos embargos de declaração para demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. 



    Por tais fundamentos, conhece-se do presente recurso para negar-lhe provimento.” (e-doc. 3, p. 119 - 126) (grifos nossos)



    Como visto, irresignado, interpôs o ora reclamante recurso extraordinário. Registre-se que, após algumas ocorrências processuais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, compreendendo que o acórdão da 6ª Câmara de Direito Privado estaria de acordo com a orientação firmada no Tema nº 1.199 da RG. Vide a ementa do julgado: 



    “AGRAVOS INTERNOS, COM FULCRO NO ARTIGO 1.021 DO CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA Nº 1199 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N° 1199 do STF: ‘Definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente’. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 5, p. 1)



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito à tese firmada para o Tema nº 1.199 na parte atinente ao elemento subjetivo para a configuração de ato de improbidade administrativa, uma vez que as instâncias de origem assentaram a inequívoca presença de dolo específico do reclamante. Os trechos de votos acima colacionados, proferidos no âmbito da 6º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, são claros quanto a esse ponto. Nessa medida, reitero que compreendo inexistir desrespeito à autoridade desta Corte ou violação ao que decidido no Tema 1.199 da repercussão geral, cuja tese se adéqua perfeitamente ao caso em questão. Vide:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento nas teses de mérito suscitadas pela reclamante demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, pretensão incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, cito iterativa jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL nº 67.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 11/07/2024 — grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/MG, TEMA RG Nº 1.199): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. Na espécie, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo. 3. Este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. 4. A conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 5. A tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 59.517/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/25 — grifo nosso).



    De mais a mais, anote-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugna